Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713419-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MORAES PESSOA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ORIGINAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CSF S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação repactuação de dívidas (superendividamento), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) ainda que seus rendimentos brutos sejam superiores a R$ 10.0000,00, não dispõe de recursos financeiros, pois está com sua renda completamente comprometida por empréstimos concedidos de forma irresponsável pelos bancos, em especial o Banco de Brasília; 2) tem descontado o valor total de R$ 3.014,92 em seu contracheque, além de descontos em conta; 3) não existem gastos supérfluos por parte da agravante, mas despesas fundamentais para sua subsistência, como educação, alimentação, moradia e o cumprimento de sua obrigação com o financiamento realizado, sob pena de perda do bem dado em garantia; 4) não pode arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de seus familiares, uma vez que só de custas iniciais teria que desembolsar o valor aproximado de R$ 1.000,00, além do recolhimento de custas recursais e honorários da prova pericial que necessita produzir, o que inviabilizaria o ajuizamento da presente lide. Requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais e, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) Pelos documentos juntados aos autos, em especial o demonstrativo de rendimento de ID 225068917, verifico que a autora aufere renda mensal bruta superior a R$ 10.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Extrai-se dos referidos documentos que a requerente aufere remuneração superior a 05 (cinco) salários-mínimos vigentes, ou seja, percebe renda acima da média nacional, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. (...)” A Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, a agravante é professora da Secretaria de Educação e, embora tenha rendimento bruto de R$ 11.472,49, o líquido é de R$ 5.002,16 em razão de empréstimos descontados em seu contracheque (ID 225068917 do processo referência). Sendo assim, consideradas as condições pessoais da agravante e seu grau de endividamento, entendo que ela faz jus à gratuidade da justiça requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. No mesmo sentido: “(...) 3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar - haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos - e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar. 4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais. (...)” (Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de indeferimento da inicial em razão do não recolhimento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo referência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator